Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-53.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO DE 1/8. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela destreza (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal), consistente na subtração, com habilidade, de aparelho celular da vítima no interior de vagão de metrô, requerendo a configuração da tentativa e a revisão da dosimetria da pena fixada em 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o furto foi consumado; (ii) estabelecer se a condenação pela modalidade qualificada do furto deve ser mantida, à luz das provas de materialidade, autoria e consumação; e (Iii) definir se a dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais, à compensação parcial entre reincidência e confissão espontânea e ao critério de 1/8 aplicado na pena-base, comporta revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O furto qualificado consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância, conforme demonstrado pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, das testemunhas e pela confissão judicial do réu, que reconhece ter subtraído o celular do bolso da vítima, escondendo-o na cintura/cueca até a abordagem policial.
4. A qualificadora da destreza incide quando o agente, mediante habilidade incomum, subtrai o bem sem que a vítima perceba a ação, o que se comprovou diante da subtração silenciosa do celular diretamente do bolso da vítima em vagão do metrô.
5. A pena-base foi majorada com fundamentação concreta em razão da culpabilidade elevada, uma vez que o réu praticou o delito enquanto cumpria pena em processo anterior, e dos maus antecedentes, circunstâncias idôneas a justificar a exasperação.
6. O critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada vetorial negativa é compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de fração mais benéfica, desde que o critério adotado seja proporcional e motivado, como ocorreu.
7. A compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é adequada, pois o réu é multirreincidente, possuindo três condenações definitivas não extintas; a solução adotada está alinhada à jurisprudência do Tribunal.
8. Diante do quantum final da pena, da reincidência específica e da prática do crime durante o cumprimento de pena, mantém-se o regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou concessão da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 77, 110, §1o e 155, §§ 2o e 4o, II; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2065224, 2065163, 2019974, 1832170, 2062362 e 1971918; STJ, AgRg no AREsp 2.169.349/GO; AgRg no AREsp 1951442/PE.